Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PEDIDO DE DETERMINAR QUE O LOCADOR SE ABSTENHA DE LOCAR, OCUPAR OU DEIXAR NOVOS LOJISTAS OCUPAREM AS ÁREAS DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer.
1.1. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir os agravados que se abstenham de locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas Península Shopping, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), até que a situação do imóvel seja regularizada, sob pena de multa diária.
2. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial.
2.1. A falta de autorização prévia do Poder Público é uma questão que deve ser resolvida na esfera administrativa, devendo a agravada responder por eventuais infrações, perante o ente distrital, nos termos da legislação aplicável.
2.2. Não é possível ao juiz adentrar ao mérito administrativo e determinar as medidas que o agravante entende aplicáveis.
2.3. No caso dos autos, é necessária dilação probatória para aferir a eventual utilização inadequada e obstrução das áreas comuns do condomínio que, segundo o agravante, antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping.
3. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
4. Agravo improvido.